Tribunal: TCU
Processo: 043.030/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4466/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.030/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marino Rogerio Novaes Leite (XXX.719.808-XX); Mauricio Hirokazu Uehara (XXX.464.668-XX); Mauro Henrique de Padua (XXX.268.896-XX); Mauro Sergio Bergo Coelho (XXX.206.778-XX); Melissa Lopes Ribeiro (XXX.964.928-XX); Milton Fernando Maximovitz (XXX.247.688-XX); Mirian Henrique Lopes (XXX.413.608-XX); Monica Maria de Castro (XXX.308.808-XX); Noel Edmundo de Assis Junior (XXX.835.498-XX); Norberto de Mello (XXX.095.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.